Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-88.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008804-88.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Vinícius Ferrarin Hernandes, Defensor Público, em favor de CLAUDINEI DE OLIVEIRA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos APFD n. 1003099-88.2022.8.11.0007.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previstos no artigo 306 CTB, tendo sido concedida liberdade provisória ao implicado, condicionado ao pagamento de fiança, arbitrada em no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
Afirma que, embora o Juízo tenha ouvido o Ministério Público, a defesa não foi não intimada para manifestar-se nos autos.
Sustenta que a Defensoria Pública tomou conhecimento da prisão do paciente por meio da família dele, “pois nem a Delegacia de Polícia e nem a vara Criminal comunicaram este órgão” sic.
Aduz que, após ouvir o órgão ministerial e sem realizar a audiência de custódia, o Juízo homologou o flagrante, oportunidade em que a fiança arbitrada foi reduzida para um salário mínimo.
No entanto, defende pela necessidade de revogar a fiança arbitrada, pois ainda que o interessado tenha manifestado no Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, auferir renda mensal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ainda assim não possui condições econômico-financeiras para solver o valor arbitrado sem prejuízo de seu próprio sustento, tanto que a condição de hipossuficiência se confirma que o implicada está sendo assistido pela Defensoria Pública.
Nesse contexto, diante do alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de que seja determinada a imediata soltura do mesmo, independente do pagamento da fiança arbitrada, nos termos dos art. 325, § 1o, inciso I, c.c art. 350 ambos do Código de Processo Penal, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Cuida-se de auto de prisão em flagrante imputando ao autuado Claudinei de Oliveira, ora paciente, à prática em tese, do crime de embriaguez ao volante (artigo 306 da Lei n.o 9.503/97), por fato ocorrido no dia 09/05/2022.
Ato contínuo, em audiência realizada em 10/05/2022, a autoridade apontada como coatora, após homologar a prisão em flagrante do paciente, verificou que não estavam presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, razão pela qual, determinou a expedição do respectivo alvará de soltura, condicionando sua libertação ao recolhimento do valor da fiança, fixado em 01 (um) salário-mínimo, nos termos delimitados, in verbis:
“(...) Verifico ainda não ser viável a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ante a ausência de representação da autoridade policial ou requerimento ministerial, sendo de rigor a concessão da liberdade provisória.
Em relação ao valor da fiança, é certo que a autoridade policial efetuou o arbitramento de acordo com os critérios estabelecidos pelo CPP, todavia, resta evidente que o indiciado não possui condições de arcar com o montante estipulado, tanto que ainda permanece custodiado tão somente pela ausência de pagamento.
Nesse cenário, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução do valor a um patamar mais adequado à realidade do indiciado, a fim de evitar injustiças e não permitir a prisão de alguém pelo simples fato de não possuir condições financeiras para quitar a fiança.
Entretanto, entendo que a fiança deve ser reduzida, mas não dispensada, uma vez que os elementos existentes nos autos demonstram que o indiciado possui capacidade financeira para custear ao menos o valor equivalente a 1 (um) salário mínimo.
(...)
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante e REDUZO o valor da fiança para o equivalente a 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO.
Aplico ainda as seguintes medidas cautelares:
a) Proibição de frequentar bares e prostíbulos, bem como de ingerir bebidas alcoólicas;
b) Proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 (quinze) dias, salvo com autorização judicial. ” (id. 123652953 - Pág. 38/42).
Pois bem. Analisando os autos, tenho por razoável o afastamento da aplicação da medida cautelar da fiança, ante a aparente situação de hipossuficiência do custodiado, evidenciada pelo fato de que, até então, não ter recolhido o valor arbitrado, aliado ao fato de ser patrocinado pela Defensoria Pública, o que faz presumir não possuir condições financeiras de que poderia dispor sem prejuízo ao sustento próprio e ao de sua família.
Assim, ainda que o autuado tenha informado diante da autoridade policial ser diarista em uma serralheria e auferir o montante de R$3.000,00, o fato de ele estar com sua liberdade cerceada desde o dia 09/05/2022 sem recolher a fiança fixada inicialmente pelo Delegado de Polícia e posteriormente pelo Juízo, reforçam o entendimento acima empossado.
Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
Nesse contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Com base nesta premissa, verifico que está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar, bem como presume-se a hipossuficiência econômica do paciente, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.
De igual modo, não se descuida do julgado do Superior Tribunal de Justiça, que deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional” (HC 568.693/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 16/10/2020).
Com efeito, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Ante o exposto, defiro a liminar em favor do paciente Claudinei de Oliveira, para o fim de excluir a inflição de fiança como condição para que responda aos termos da imputação em liberdade, impondo-lhe, porém, o cumprimento das seguintes condições previstas nos arts. 327 e 328 do CPP, sem prejuízo das medidas anteriormente impostas pelo Juízo da origem:
a) Comparecimento na delegacia e em juízo sempre que intimado;
b) Proibição de mudar-se de residência sem prévia autorização da autoridade processante;
c) Proibição de ausentar-se, por mais de 8 (oito) dias de seu domicílio, sem comunicar à autoridade processante o lugar onde poderá ser encontrado;
d) Proibição de frequentar bares e prostíbulos, bem como de ingerir bebidas alcoólicas.
Comunique-se ao Juízo de origem para que seja expedido o necessário de alvará de soltura em favor do paciente, qualificado nos autos, e, aceitas as condições impostas com o devido registro nos autos, coloque-o imediatamente em liberdade, se por outro não estiver preso.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, com observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento”.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator